Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em razão da condenação imposta ao Distrito Federal em ação de obrigação de fazer, visando à internação compulsória de pessoa diagnosticada com alcoolismo associado a transtornos mentais e comportamentais. A sentença confirmou a tutela antecipada, determinando ao ente federado a internação do réu em clínica especializada, custeada pelo Poder Público, caso não houvesse vaga na rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da internação compulsória do réu e (ii) estabelecer se o Distrito Federal deve arcar com os custos da internação em unidade particular, na ausência de vagas na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória é medida excepcional prevista na Lei no 10.216/2001, sendo admissível quando há risco à vida do paciente ou de terceiros, e os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes.
4. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir assistência à saúde, assegurando o acesso universal e igualitário aos serviços médicos, incluindo internação compulsória quando necessária.
5. O laudo médico circunstanciado atesta a gravidade da condição do réu, a ineficácia das medidas ambulatoriais e a necessidade de internação compulsória, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 10.216/2001.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a obrigação estatal de custear internação psiquiátrica, inclusive em instituições privadas, na ausência de vagas na rede pública.
7. A remessa necessária deve ser conhecida, uma vez que não é possível determinar o valor líquido e certo da condenação imposta ao ente federado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. A internação compulsória é medida excepcional, admissível quando há risco à vida do paciente ou de terceiros e esgotamento dos recursos extra-hospitalares. 2. O Estado tem o dever de custear a internação compulsória de pacientes com transtornos mentais, inclusive em unidade particular, quando não houver vaga na rede pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 490; TJDFT, Acórdão 1619690, 0707225-09.2020.8.07.0018, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 21/09/2022.